Tribunal: TJES
Processo: 5002565-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

INTERESSADO: GENEILTON ANDRE DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual visava reformar decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a produção de provas oral e documental, bem como a expedição de ofício ao Município de Guarapari.

2)
O agravante alega cerceamento de defesa e insurge-se contra o julgamento monocrático, sob o argumento de afronta ao princípio do colegiado e ao direito ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento violou o princípio do colegiado; (ii) definir se o indeferimento de provas comporta agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, admitindo, portanto, o julgamento monocrático nos casos previstos em lei.

5)
A jurisprudência consolidada do STJ fixa entendimento de que decisões que indeferem a produção de provas não ensejam agravo de instrumento, uma vez que não configuram hipótese de urgência ou risco de perecimento do direito, podendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação, conforme o §1º do art. 1.009 do CPC.

6)
A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não alcança decisões sobre indeferimento de provas, salvo demonstração inequívoca de urgência, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento monocrático é válido quando fundado em hipótese legal expressa, como a inadmissibilidade recursal prevista no inciso III do art. 932 do CPC.

2. Decisão que indefere a produção de provas não comporta agravo de instrumento, por ausência de urgência ou risco de perecimento do direito, nos termos da interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC.

3. A alegação de cerceamento de defesa, nessas hipóteses, deve ser suscitada em preliminar de apelação, não configurando ofensa ao princípio do colegiado ou ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; TJES, AI nº 024189015118, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Samarco Mineração S.A.
,
ver reformada a decisão que, em sede de ação indenizatória, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para fins de comprovação da atividade profissional exercida pelo agravado à época do rompimento da Barragem de Fundão.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a decisão recorrida configura cerceamento de defesa, pois impede que a parte comprove que o agravado não preenchia os requisitos para ser indenizado como pescador informal; (ii) a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED é imprescindível, pois a prova pretendida pode demonstrar que o agravado exercia outra profissão ou era beneficiário de aposentadoria rural, o que influenciaria no direito à indenização pleiteada; (iii) a tese adotada na decisão impugnada viola o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, e pelo art. 369 do CPC, que asseguram às partes o direito de produzir todas as provas legalmente admitidas para comprovar a veracidade dos fatos alegados.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 988, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em situações excepcionais, quando a decisão recorrida apresentar risco de inutilidade caso a matéria seja discutida apenas em sede de apelação.

No entanto, tal flexibilização não alcança decisões que indeferem a produção de provas, pois, conforme entendimento pacífico, tais decisões não preenchem os requisitos de urgência ou risco de perecimento do direito. Além disso, a matéria pode ser plenamente discutida e corrigida, se necessário, mediante preliminar de apelação, nos termos do §1º do art. 1.009 do CPC.

No caso, a agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, sob o argumento de que a prova pretendida seria essencial para verificar se a parte agravada exercia, à época do rompimento da Barragem de Fundão, profissão diversa da atividade pesqueira alegada na ação indenizatória.

Entretanto, o recurso não deve passar pelo juízo de admissibilidade, uma vez que Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que decisões sobre produção de provas não comportam agravo de instrumento, pois não configuram hipótese de urgência que legitime a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nos precedentes AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 19/03/2024, e AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 20/05/2024, restou consignado que o indeferimento da produção de prova não enseja a interposição de agravo de instrumento, justamente porque a matéria pode ser discutida na fase recursal própria, sem que se configure o risco de prejuízo irreparável.

Em casos similares ao ora examinado, esta egrégia Corte seguiu idêntica orientação, ou seja, que a simples negativa de produção probatória não justifica a interposição de agravo de instrumento, conforme se extrai dos julgamentos monocráticos proferidos nos agravos de instrumento nº 5015290-34.2024.8.08.0000, Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões, e n° 5013733-12.2024.8.08.0000, Rel. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com base no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso.

Conforme se depreende, o não conhecimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, que reiteradamente afastam a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas.

A tese sustentada pela agravante, fundada na suposta urgência e no risco de perecimento da prova, não se sustenta, pois, consoante já assentado na decisão monocrática e na jurisprudência que a ampara, o indeferimento de diligências probatórias, como a expedição de ofícios a órgãos públicos para obtenção de informações cadastrais, não se reveste, em regra, da urgência qualificada exigida para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.